Tribunal: TJSP
Processo: 2164213-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concorrência
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Procedimento licitatório inaugurado pelo Município de Amparo, tendo por objeto a concessão de áreas de estacionamento em vias e logradouros, através de sistemas informatizados e automatizados, para o controle de uso remunerado das vagas de estacionamento "Área Azul", com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para atendimento da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Procedimento licitatório inaugurado pelo Município de Amparo, tendo por objeto a concessão de áreas de estacionamento em vias e logradouros, através de sistemas informatizados e automatizados, para o controle de uso remunerado das vagas de estacionamento "Área Azul", com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para atendimento da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito. Via eleita que é adequada para discutir a regularidade de procedimento licitatório, por envolver matéria exclusivamente de direito. Licitante que não teve acesso integral aos documentos de habilitação e às propostas das demais empresas que participaram do procedimento licitatório, inviabilizando a interposição de recurso na fase de julgamento. Ofensa à regra do artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei no 8.666/93. Ato administrativo que viola o princípio constitucional da publicidade. Inteligência do artigo 37, caput, da CF, combinado com os artigos 3o, caput e § 3o, e 63, ambos da Lei no 8.666/93. Vício formal que compromete a validade procedimento administrativo.
Decisão mantida. Recurso não provido.